Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016303-94.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TOUCH COMP SISTEMAS LTDA.
RECORRIDO: SETA - INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 68848480), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOUCH COMP SISTEMAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 59697967):
“AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMÍCILIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço.” (AI 1016303-94.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 60833473 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 65980479).
Alega violação aos arts. 2° e 4°, I, ambos da Lei n. 8.078/90, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não foram carreadas provas de que a Recorrida conta com qualquer espécie de vulnerabilidade a ensejar a aplicação da norma consumerista, sendo que os serviços por ela fornecidos pela Recorrente são utilizados de forma direta no desempenho de suas atividades.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, haja vista que “sendo dado prosseguimento ao feito, continuará o mesmo a tramitar por um juízo que não se vislumbra competente para o seu conhecimento e julgamento e estarão, ainda, sendo aplicados os preceitos da legislação consumerista quando isso, em hipótese nenhuma, poderia acontecer.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacificado do STJ no sentido de que a empresa destinatária final dos produtos/serviços de software para gerenciamento de suas atividades ostenta a qualidade de consumidora, sendo-lhe facultado a escolha do foro para a defesa de seus direitos.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v